Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e ALAN HERMÓGENES MARTINS, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por ALAN em desfavor de BRADESCO. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada ao ID. 24350308. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos representantes das partes com poderes para transigir (ID 17914711 e 17913348 - Pág. 2). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004